Tribunal: STF
Processo: HC 152215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JÚRI – CONDENAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Segundo Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão/SP, no processo-crime nº 0017014-46.2014.8.26.0506, condenou o paciente ante a prática, em continuidade delitiva, dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) – com relação à vítima João Evangelista da Silva –, e 121, § 2º, inciso IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) – considerada a vítima Carlos Henrique Del Grande –, do Código Penal. O Juízo impôs a pena de 27 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado. 
    A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu, parcialmente, apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção em 16 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 425.0091/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    O paciente-impetrante sustenta tratar-se de condenação manifestamente contrária às provas do processo. Aponta inadequada a qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos. Menciona que a vítima Carlos Henrique Del Grande, como meio de defesa, tentou fugir do local, contexto a afastar a surpresa. Diz insubsistentes os fundamentos evocados pelo Tribunal de Justiça para manter a condenação. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado no Tribunal do Júri e, por consequência, do acórdão alusivo à apelação. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. Tendo em vista a soberania dos veredictos, versada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, o afastamento de condenação formalizada pelo Tribunal do Júri consubstancia providência a exigir que a decisão se mostre manifestamente desvinculada das provas do processo, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 
    Conforme consta dos documentos juntados, o Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente aos quesitos formulados pelo Juízo, assentou a observância, consideradas as vítimas João Evangelista da Silva e Carlos Henrique Del Grande, da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal – recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. O Tribunal de Justiça, ao afastar a tese segundo a qual a condenação fez-se desvinculada dos elementos de convicção existentes no processo, reportou-se aos documentos produzidos e aos depoimentos prestados no curso da instrução, bem assim ao interrogatório perante os jurados, no que revelado haver o paciente, no interior de bar, desferido disparos de arma de fogo contra as vítimas, ausente briga ou discussão anterior. Salientou inexistir dissonância considerada a decisão do Conselho de Sentença. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator